Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO AUTORIZADA. VALORES DEBITADOS. PROCON. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, que condenou os requeridos, em solidariedade a pagarem aos autores a quantia de R$ 16,70 (dezesseis reais e setenta centavos). Em suas razões recursais, sustenta que a situação extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista que o recorrente se sentiu humilhado diante do ocorrido, tendo até mesmo que procurar o PROCON para tentar reaver o valor que fora debitado pelas recorridas. Pede a reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais, para que as recorridas sejam condenadas a pagar, solidariamente, o valor de R$ 5.000,00. Contrarrazões apresentadas de ID 52481112.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 52481103 e ID 52481104) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Pelo acervo probatório dos autos, nota-se que o autor no dia 21/06/2023, tentou realizar uma compra no valor de R$ 34,00 no supermercado Ultrabox, e que solicitou que o pagamento ocorresse da seguinte forma: R$ 17,30 (dezessete reais e trinta centavos) em dinheiro, R$ 5,70(cinco reais e setenta centavos) através de cartão de débito, final 3018 e R$ 11,00 (onze reais) através de cartão de débito, final 0030, em nome da 2a. requerida. Todavia, foi informado que as duas compras nos cartões de débito não haviam sido autorizadas, tendo assim o autor se retirado do supermercado sem as devidas compras e tendo ciência que havia limite na conta. Posteriormente, ao chegar em sua residência, informou a sua esposa sobre o ocorrido, que em seguida entrou em contato com o Banco recorrido, que a informou que as compras haviam sido aprovadas e os valores devidamente debitados nas contas, sendo ainda orientados a tentar resolver o problema com a 2° requerida, procurando o PROCON, na intenção de resolver amigavelmente a situação. Entretanto, os valores não foram devolvidos.
5. Com relação aos danos morais, razão não assiste ao recorrente, porquanto a simples alegação de recusa de cartão para processar compra efetuada não gera dano indenizável, especialmente porque as administradoras de cartão e os bancos respectivos vêm utilizando algoritmos, visando a impedir a ocorrência de fraudes, o que, em alguns casos gera a negativa de pagamento em compras suspeitas. No caso, além de ser de pequeno valor a compra efetuada, o método de pagamento envolvia dois cartões e uma parte em espécie, o que justifica a possibilidade de fraude.
6. Danos morais indenizáveis são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. No caso não restou demonstrado que o fato tenha gerado desdobramentos capazes de atingir direito da personalidade. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.